Tribunal: TJDFT
Processo: 0719933-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIÇOS HOSPITALARES. COBRANÇA DESCABIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. O embargante aponta o vício de erro material do acórdão ao argumento de que foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, contudo o embargado não teria apresentado contrarrazões ao recurso inominado.
4. Ao analisar detidamente os autos, percebo a ocorrência de erro material, desse modo, para sanar o referido vício, o “item 15” passa a ter a seguinte redação: “Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões. (art. 55 da Lei 9.099/95)”.
5. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.